Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA DESTINA A PENSÃO ALIMENTÍCIA DAS FILHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não recaindo o bloqueio sobre valores enquadrados nas hipóteses de impenhorabilidade taxativamente previstas na legislação, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Recurso conhecido e não provido.